Tribunal: TJBA
Processo: 8045824-54.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8045824-54.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Sento Sé/BA Paciente: Uanderson Freire Miranda Advogado: Glauber Rafael Dias Torres – OAB/BA 56415 Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Sento Sé/BA Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ARSENAL BÉLICO DE USO RESTRITO, INCLUINDO ESPINGARDA COM CORONHA SERRADA E RIFLE SEM NUMERAÇÃO APARENTE. QUANTIDADE EXPRESSIVA E VARIADA DE MUNIÇÕES INTACTAS E DEFLAGRADAS. REITERAÇÃO DELITIVA EM CONTEXTO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, DIANTE DE AÇÃO PENAL EM CURSO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA, BASEADA NA GRAVIDADE OBJETIVA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente após flagrante em que foi apreendido arsenal bélico, incluindo armamentos de uso restrito e munições deflagradas, encontrado em seu poder e por ele confessadamente assumido. A prisão foi convertida em audiência de custódia, com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta. O paciente já responde a processo por duplo homicídio qualificado. II. Questão em discussão 1. Se a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva padece de ausência de fundamentação concreta, violando o princípio do devido processo legal. 2. Se a existência de condições pessoais favoráveis do paciente autoriza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 1. A conversão da prisão em flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada, com base na apreensão de armas de uso restrito e desprovidas de numeração, arsenal em quantidade expressiva e indicativo de risco efetivo à ordem pública, bem como na existência de processo criminal em curso por crime doloso contra a vida. 2. A confissão do paciente e a apreensão de armamento com modificações lesivas configuram elementos objetivos que legitimam a segregação cautelar. 3. A jurisprudência consolidada do STF e STJ admite a prisão preventiva diante de fundamentação concreta, ainda que o agente possua condições pessoais favoráveis, as quais, por si sós, não impedem a custódia cautelar. 4. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade fática demonstrada, da periculosidade social do agente e da alta lesividade do armamento apreendido. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese firmada: "1. A apreensão de armas de fogo de uso restrito, com numeração suprimida e em grande quantidade, configura risco concreto à ordem pública e justifica a decretação da prisão preventiva." "2. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar, quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LXI; CPP, arts. 282, § 6º, 310, II e III, e 312; Lei nº 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: · STJ, HC 942876, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/09/2024. · STF, AgRg no HC 214.290/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 06/06/2022. · STJ, AgRg no RHC 171.374/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8045824-54.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do pedido e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator